Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A irresignação contra determinação de penhora no rosto dos autos deve ser oposta na ação de execução onde foi determinada e não nos autos em que se efetivou a penhora no rosto dos autos.
2. O depósito judicial, não obstante ter sido feito pela parte ré, em face da sentença, foi declarado direito da parte autora, a qual por ser devedora em outra ação pode ter o montante penhorado. Não há como obstar o cumprimento da penhora no rosto dos autos sob a alegação de que a parte que efetuou o depósito é devedora de honorários sucumbenciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.